Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730582-06.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: LAYRTON FILGUEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELAMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade do negócio jurídico, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal. II – O fato de o autor ter dado causa ao desfazimento do negócio jurídico não autoriza a restituição dos valores pagos de forma parcelada pelas rés, Súmula 543 do e. STJ. III – É abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade genérica de cobrança de taxa de ocupação do comprador, sem qualquer parâmetro, e, além disso, não ficou comprovada a efetiva imissão do autor na posse do lote do empreendimento imobiliário. IV – Diante da manutenção da cláusula penal compensatória prevista no contrato, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelas rés devem incidir a partir da citação, não do trânsito em julgado da decisão, Tema 1002 do e. STJ. V – Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 32-A, §1o, inciso II, da Lei 13.786/2018, pleiteando seja reconhecida a possibilidade de parcelamento do valor a ser restituído, por ser medida extremamente pautada em situação econômica delicada vivenciada em todo país; b) artigos 402, 475, 884 e seguintes do Código Civil, e 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o não arbitramento da taxa de ocupação do bem, por implicar em enriquecimento sem causa da parte recorrida, pois, se houve ou não construção sobre o lote, ela poderia ter usufruído da posse do bem desde que lhe foi devidamente entregue. Nesse sentido, apontam divergência de jurisprudência com julgado do STJ; c) artigo 85, §2o, do CPC, defendendo a inversão do ônus de sucumbência e sua redução, sob o argumento de que foi a recorrida que deu causa ao presente feito. Pugnam, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, pela majoração do percentual de retenção de 10% (dez por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, de forma a indenizá-las pelos prejuízos suportados. Por fim, requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 32-A, §1o, inciso II, da Lei 13.786/2018, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 402, 475, 884 e seguintes do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o item 3.4.1.1 não apresenta qualquer parâmetro para o arbitramento da taxa de ocupação, o que caracteriza abusividade da disposição contratual. Além disso, não há nos autos informação sobre a imissão do apelado-autor na posse do lote do empreendimento imobiliário, razão pela qual improcede a pretensão das apelantes-rés de indenização por fruição” (ID 24721656). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alíena a do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à aventada afronta ao artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que o pedido de inversão do ônus da sucumbência não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “Como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o que não se evidencia no caso concreto. No tocante ao pedido de majoração do percentual de retenção, o apelo especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025